Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702960-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: V. R. FERREIRA FILHO EMBARGADO: TOMAZ IKEDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por V. R. FERREIRA FILHO, contra o acórdão de ID 49969675. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50440637. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se TOMAZ IKEDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2023 15:53:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador